Tribunal: TJDFT
Processo: 0727252-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0727252-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANDREINA SANTOS ARAUJO AGRAVADO: ESPÓLIO DE OLAVO FAUSTINO DE ALMEIDA D E S P A C H O Tendo em vista a manifestação de petição de ID Num. 51723355 e os esclarecimentos de despacho de ID Num. 50529755, intime-se pessoalmente a interessada Eufrosina da Cruz Bezerra, nascida em 24/01/1952, RG 5338685 SSP/PA, CPF no 104.48.572-91, residente e domiciliada na Travessa Francisco Caldeira Castelo Branco, no 1116, Ed. Plaza Viena, Apto 1103, Bairro São Brás, Belém – PA, CEP 66.063-000, conforme informações extraídas dos autos 0702447-46.2022.8.07.0011, para se manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira responder ao agravo de instrumento, esclarecendo, inclusive, sobre a sua condição de inventariante e administradora do espólio, como afirma em sua inicial da ação de despejo (ID no 126725817, pág. 4 da ação 0702447-46.2022.8.07.0011), bem como sobre o interesse em se habilitar nos autos principais (processo 0703583-78.2022.8.07.0011), em que se busca a citação do espólio. Retire-se do sistema o nome do advogado Hugo Marques Barbosa de Souza, OAB/DF no 40091-A. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador